Tribunal: TJDFT
Processo: 0726666-67.2024.8.07.0007
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-26

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À ANÁLISE DO CANCELAMENTO DE AUTORIZAÇÃO DE DÉBITO EM CONTA CORRENTE. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DO JULGADO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que confirmou a possibilidade de cancelamento da autorização de débito automático das parcelas de empréstimo bancário comum, com fundamento no art. 6o da Resolução BACEN no 4.790/2020, no entendimento do STJ (AgInt no REsp 1.500.846/DF) e na tese firmada no Tema 1.085. O embargante sustenta omissão no exame das consequências jurídicas do cancelamento da autorização e de alegados lançamentos posteriores.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se há omissão no acórdão embargado quanto (i) às consequências jurídicas do cancelamento da autorização de débito automático; (ii) à distinção entre cancelamento da autorização e cancelamento de débitos já lançados; e (iii) à análise de supostos lançamentos posteriores ao pedido de cancelamento.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 1.022 do CPC autoriza embargos de declaração apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, hipóteses que não se verificam no caso.
4. O acórdão embargado examina expressamente o cancelamento da autorização de débito com base na Resolução BACEN no 4.790/2020 e no entendimento firmado pelo STJ no AgInt no REsp 1.500.846/DF.
5. O acórdão também analisa o Tema 1.085/STJ, destacando que os descontos são lícitos enquanto vigente a autorização, deixando claro que, após o cancelamento, não subsiste a licitude dos débitos.
6. A decisão embargada considera a comunicação formal realizada pelo consumidor, presumindo sua regularidade.
7. Não há omissão sobre lançamentos posteriores ou distinção entre “cancelamento da autorização” e “cancelamento de débito já registrado”, pois tais pedidos não foram formulados na apelação nem nas contrarrazões.
8. Os embargos buscam rediscutir matéria já enfrentada, finalidade incompatível com a via estreita do art. 1.022 do CPC.
9. A intenção de prequestionamento, por si só, não autoriza o acolhimento dos embargos, nos termos do art. 1.025 do CPC, que já considera incluídas no acórdão as matérias suscitadas, ainda que rejeitados os embargos de declaração.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento:
1. Não há omissão quando o acórdão aprecia de forma expressa o cancelamento da autorização de débito automático e seus efeitos, nos termos da regulamentação aplicável e da jurisprudência do STJ.
2. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria já decidida, nem ao prequestionamento desvinculado das hipóteses do art. 1.022 do CPC.
3. Questões não suscitadas na apelação ou nas contrarrazões não configuram omissão passível de correção por meio de embargos de declaração.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, II, e 1.025; Resolução BACEN no 4.790/2020, art. 6o, caput e parágrafo único.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1.500.846/DF; STJ, Tema 1.085 (recursos repetitivos); TJDFT, Acórdão 1954199, 0735061-03.2023.8.07.0001; TJDFT, Acórdão 1951505, 0738485-22.2024.8.07.0000.